Tribunal: TJMT
Processo: 1033944-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033944-56.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO FERREIRA SOARES BATISTA - CPF: 395.084.088-55 (ADVOGADO), MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA - CNPJ: 03.608.600/0018-73 (AGRAVANTE), OVANILDO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 036.791.541-35 (AGRAVADO), INGRESSO.COM LTDA - CNPJ: 00.860.640/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. NULIDADE PROCESSUAL. REABERTURA DO PRAZO RECURSAL.
RECURSO PROVIDO
COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, sob o argumento de que não houve habilitação formal de seu advogado nos autos. A embargante sustenta omissão no acórdão, alegando que seu advogado foi regularmente habilitado, mas não foi intimado acerca da sentença proferida no processo de origem, o que configura nulidade processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado ao desconsiderar a habilitação formal do advogado da embargante; e (
ii
) definir se a ausência de intimação regular do advogado constitui nulidade processual capaz de justificar a reabertura do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado incorre em omissão ao não considerar a documentação apresentada pela embargante que comprova a habilitação formal de seu advogado, nos termos do art. 21 da Resolução no 03/2018 do Tribunal Pleno.

A ausência de intimação do advogado regularmente constituído constitui nulidade processual, nos termos do art. 205, § 3o, do CPC, e da Portaria no 161/2017-PRES, que determina a comunicação oficial dos atos processuais por meio do Diário de Justiça Eletrônico (
DJe
).

A não observância do pedido expresso para que as intimações fossem dirigidas ao advogado indicado impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, violando os princípios constitucionais que asseguram esses direitos.

O acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes é necessário para sanar a omissão identificada e reconhecer a nulidade processual, determinando a reabertura do prazo recursal para apresentação de apelação contra a sentença proferida nos autos de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de intimação regular do advogado constituído nos autos caracteriza nulidade processual, sendo necessária a reabertura do prazo recursal para garantir o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 205, § 3o; Resolução no 03/2018 do Tribunal Pleno; Portaria no 161/2017-PRES.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 0008863-22.2015.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 29/05/2024, publicado no DJE 31/05/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1033944-56.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA

EMBARGADO
:
OVANILDO DOS SANTOS PEREIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA
contra o acórdão de Id. 265375757, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

Para tanto,
o
embargante sustenta que
o acórdão foi omisso
ao não reconhecer sua habilitação formal nos autos.

Argumenta ser patente a nulidade por ausência de intimação de seu patrono regularmente constituído
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
268204287
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, convém registrar que os Embargos de Declaração constituem recurso de integração, admitindo revisão do julgado apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão
previstas
no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, verifico que as razões deduzidas pel
a

e
mbargante procedem, uma vez que apontam efetiva
omissão
no acórdão embargado, a ser devidamente esclarecida.

Isso porque o aresto recorrido parte da premissa de que o advogado da
e
mbargante não promoveu sua habilitação formal nos autos, nos termos do art. 21 da Resolução no 03/2018 do Tribunal Pleno.

Contudo, a
e
mbargante logrou demonstrar, à luz da prova documental de id.

267072298, que houve efetivo pedido de habilitação pelo advogado subscritor, atendendo à formalidade exigida pela norma processual.

Portanto, o acórdão objurgado incorreu em omissão ao deixar de considerar elemento probatório relevante para a solução da controvérsia recursal, qual seja, a efetiva habilitação do advogado da
e
mbargante nos autos do processo de origem.

Desse modo, não se trata de negligência processual da parte, mas de situação em que o cumprimento da formalidade legal restou prejudicado por fator alheio à vontade da
e
mbargante
.

Nesse contexto, a ausência de intimação regular do advogado constituído nos autos acarreta nulidade processual por violação aos princípios do
contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição
.

Com efeito, quanto à questão, a Portaria no. 161/2017-PRES assim estabelece:

Art. 1o Determinar que, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a comunicação oficial dos atos processuais praticados na plataforma Processo Judicial Eletrônico -
PJe
seja realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico -
DJe
.

§ 1o A obrigatoriedade de publicação dos atos processuais praticados no sistema
PJe
no
DJe
alcança todos os processos em trâmite na plataforma, tanto na Justiça Comum quanto nos Juizados Especiais.

[...].

Art. 2o Serão objeto de publicação no
DJe
:

I -
o
conteúdo dos despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos, conforme previsão do § 3o do art. 205 da Lei 13.105/2015;

II -
as
intimações destinadas aos advogados oriundas do sistema
PJe
, cuja ciência não exija vista ou intimação pessoal;

III - as citações e intimações por edital, na forma da lei.

Por sua vez, o artigo 205, §3o, do CPC, dispõe que:

Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes.

[...].

§ 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico.

No caso, observa-se que o advogado da embargante não foi intimado
acerca da sentença constante no Id. 90332410 – autos de origem
, conforme certidão de Id.
275075351
.

Desse modo, ao não observar o pedido expresso da agravante para que as comunicações fossem realizadas no nome de seu advogado indicado, o juízo de origem incorreu em nulidade.

O vício é evidente, pois a agravante não foi intimada sobre a
sentença que negou provimento aos embargos de declaração
(ID 9033241
0
) de forma regular, impossibilitando o exercício de seu direito de defesa no momento oportuno.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, DO CPC) –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTITUÍDO - PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO.

A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ.
(
N.U 0008863-22.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 31/05/2024)

Assim, e
stando presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, acolho os embargos de declaração para lhes atribuir efeitos infringentes e sanar a omissão apontada.

Por conseguinte, reconheço como configurada a nulidade processual arguida, devendo ser oportunizada à
agravante
a apresentação de recurso de apelação contra a sentença proferida no processo originário, mediante reabertura do prazo recursal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
com efeitos infringentes, para alterar o resultado do julgamento anterior e dar provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a
nulidade processual arguida, devendo ser oportunizada à agravante a apresentação de recurso de apelação contra a sentença proferida no processo originário, mediante reabertura do prazo recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025